Tribunal: TJSP
Processo: 1008010-91.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 2,03% ao mês e 27,25% ao ano (CET de 37,98% ao ano), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 2,68%) e anual (CET 37,98%), informação suficiente sobre a capitalização. Alegação rejeitada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ?O apelado cobrou "juros remuneratórios para operação em atraso" de 8,10%, (fls. 183). Essa postura é manifestamente ilegal pois esbarra na mesma limitação imposta à comissão de permanência. ?A previsão contratual excedeu em muito o razoável. O réu mais praticamente quadruplicou os juros remuneratórios para fixação do que chamou de "juros moratórios". Incidência do mesmo raciocínio (limitação) estabelecida pela súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de abusividade acolhida. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.